Tribunal: TJDFT
Processo: 0728490-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728490-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERMES DE SOUZA SILVA AGRAVADO: GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HERMES DE SOUZA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em sede do cumprimento de sentença n. 0705053-14.2021.8.07.0001, indeferidos os pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação — CNH e do Passaporte do executado GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, decisão no seguinte teor: “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Em síntese, o exequente requer a suspensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte do executado. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 139, IV do CPC, incumbe ao juiz adotar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de suas ordens judiciais, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Não obstante essa disposição legal autorize a adoção de medidas atípicas de coerção da parte devedora nas execuções por quantia certa, a sua incidência no caso concreto deverá se harmonizar com o art. 8o do mesmo diploma legal, que orienta o juiz, na aplicação do ordenamento jurídico, a resguardar a dignidade da pessoa humana e a ponderar a proporcionalidade e a razoabilidade das medidas adotadas. Ademais, embora o STF entenda ser possível a suspensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte do executado, com fundamento no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, a medida a ser apreciada pelo juiz no caso concreto. Sobre a questão, esclareço que o STF afirmou que as medidas atípicas previstas no art. 139, inciso IV, do CPC, são válidas, desde que não avancem sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso em tela, entendo não ser possível a retenção da carteira nacional de habilitação do executado, pois, em que pese o disposto no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, não pode o judiciário obrigar o devedor a suportar constrições na sua esfera de liberdade que não sejam indispensáveis à satisfação dos interesses do credor. Neste sentido, confira-se entendimentos recentes deste tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO/CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.1. As medidas coercitivas atípicas não podem violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana e o direito de ir e vir (Precedentes do TJDFT).2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.(Acórdão 1353104, 07494838820208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH, DO PASSAPORTE E DOS CARTÕES DE CRÉDITO DA PARTE EXECUTADA. MEDIDA CONTRÁRIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DA EFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão agravada que indeferiu pedido de suspensão da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito da parte executada.2. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias.3. A determinação de suspender a licença de dirigir e de apreender o passaporte do agravado, além do cancelamento de eventuais cartões de crédito, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência.4. Precedente Jurisprudencial: "(...)1. O inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil "traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença" (Enunciado no 48 Enfam). 2. Todavia, tais medidas atípicas devem observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e eficiência, não podendo se distanciar ou até mesmo violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana. 3. Verificando-se que a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e o bloqueio do cartão de crédito têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir e a própria subsistência do devedor, além de violar os princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, sem garantia de efetivação da satisfação do crédito exequendo, deve ser mantida decisão de indeferimento, porquanto fundada na razoabilidade e proporcionalidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (07110886120198070000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 3/9/2019)". 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1351986, 07133354420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o estatuto processual civil estabelece meios próprios para que o credor obtenha a satisfação do seu crédito. Ante o exposto, indefiro o requerimento retro. Retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 159073394” (ID163246049, autos originários). Nas suas razões, o agravante alega que “considerando as peculiaridades do caso concreto, que versa sobre cumprimento de sentença ajuizado há tempo, sem qualquer manifestação do devedor, já tendo havido tentativas infrutíferas de adimplemento, entende-se cabível, em caráter excepcional, a apreensão da CNH e do Passaporte dos Executados, ora Agravados, vez que não parece razoável que essa contraia novas dívidas sem antes cumprir com sua obrigação” (ID48972957 – p.8). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “O artigo 1.019, I do codex processual civil prevê a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal A propósito, a lição do professor Humberto Theodoro Júnior: ( ) Dessa forma deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo uma vez que comprovado o prejuízo a exequente diante da aceitação de bens ofertados a execução. Por todo o exposto, pleiteia seja recebido o presente recuso na sua forma de instrumento, deferindo-se, ainda, efeito suspensivo, para frear a decisão objurgada e, em outra mão, efeito ativo, haja vista tratar-se de lesão grave e difícil reparação, como preconiza o artigo 1.015 do CPC” (ID48972957 – p.7). Ao final, requer: “Ex positis, requer a Agravante seja recebido e processado o presente recurso para o fim de que Vossas Excelências, reconhecendo o manifesto desacerto da decisão combatida, concedam efeito suspensivo ao presente recurso e ao final deem provimento ao presente agravo de instrumento reformando integralmente a decisão agravada proferida pelo juiz a quo, e assim deferir a consulta aos bancos de dados disponibilizados pelo juízo. Requer o provimento do presente agravo para reforma da decisão agravada, para que seja deferida nova pesquisa de bens dos devedores, executados, agravados desta ação, por ser medida de direito e de justiça” (ID48972957 – p.10). Preparo recolhido (ID49105882). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual indeferidos os pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação — CNH e do Passaporte do executado GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação que não se evidencia. O agravante não apontou o prejuízo efetivo que demande a urgente necessidade de suspensão da decisão agravada antes da análise do mérito do recurso. Limitou-se a afirmar que efeito suspensivo deve ser deferido “uma vez que comprovado o prejuízo a exequente diante da aceitação de bens ofertados a execução” (ID48972957 – p.7), alegação que destoa do objeto tratado no recurso (suspensão de CNH e passaporte) e, por isto, não se presta a demonstrar a possibilidade de ocorrência de dano definidor da urgência exigida para o deferimento do pleito. Registre-se, no ponto, que não basta pedir concessão do efeito suspensivo, mas trazer argumentação consistente no sentido do preenchimento de todos os seus requisitos. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Prosseguindo, verifica-se que a matéria discutida no presente recurso é objeto de Recurso Especial Repetitivo – tema 1.137, visando a uniformização da seguinte tese jurídica: “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Há determinação pelo Superior Tribunal de Justiça de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Assim, determino o sobrestamento do feito até a apreciação do referido tema. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora